Tribunal: TJDFT
Processo: 0711386-69.2023.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DAS RAZÕES DA SENTENÇA. DANO MORAL – MANUTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – VALOR MÓDICO – REDUÇÃO INDEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NO MÉRITO IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que apresente razões dissociadas da sentença, sem realizar o necessário cotejo com o julgamento que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, afronta o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
2. A pretensão deduzida na inicial é a de restituição de quantia cumulada com obrigação de fazer (retirada de inscrição do nome do autor do SERASA) e indenização por danos morais decorrentes de retenção de quantia do salário da autora em sua conta corrente.
3. A sentença, por sua vez, julgou parcialmente procedentes os pedidos com fundamento na comprovação por parte da autora, da manutenção da inscrição desabonadora de crédito, apesar da quitação das dívidas. A magistrada declarou a inexistência de eventuais débitos que porventura constem em nome do autor e vinculados à negativação de ID.: 189201362; (ii) condenou a parte requerida BANCO DE BRASILIA SA a promover a retirada do nome da parte requerente do registro de inadimplentes referente ao débito vinculado à negativação de ID.: 189201362 (iii) condenou a parte ré BANCO DE BRASILIA SA a pagar à parte autora a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) de reparação por danos morais.
4. Em suas razões recursais a ré apresenta argumentação idêntica à da contestação, reafirmando que os descontos foram realizados com prévia autorização contratual, e ignorando completamente as razões de decidir da magistrada (manutenção indevida de inscrição em cadastro de inadimplentes). Ausente, assim, a necessária conexão entre as razões do recurso e os fundamentos da sentença, condição necessária ao conhecimento do recurso, no que se refere à inscrição no SERASA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO NÃO CONHECIDO, nesta parte.
5. A inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral “in re ipsa”, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos" (STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma).
6. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, sendo impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, pois impossível de equiparação econômica. Atento às diretrizes acima elencadas, observo que o valor da indenização por danos morais fixado na origem em R$ 2.000,00 (dois mil reais) incabível qualquer redução.
7. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NO MÉRITO IMPROVIDO.
8. Sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de contrarrazões.